Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-95.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA CONFIGURADOS. REGIME DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal), praticado em contexto de violência doméstica (art. 5o, III, da Lei no 11.340/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da ação penal por ausência de representação válida da vítima; (ii) avaliar a possibilidade de absolvição ou desclassificação da infração penal; (iii) reexaminar a dosimetria da pena e a fixação do regime de cumprimento; (iv) definir se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de nulidade por ausência de representação válida da vítima, o pleito de absolvição e de desclassificação do crime configuram inovação recursal, pois não foram apresentados nas alegações finais, sendo inadmissível sua apreciação sob pena de supressão de instância.
4. Mantém-se a dosimetria da pena, por estar devidamente fundamentada e em conformidade com os parâmetros legais.
5. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada, em virtude da reincidência e dos maus antecedentes, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada em crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra mulher no âmbito doméstico, conforme Súmula 588 do STJ. Além disso, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, o que obsta a concessão da benesse.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44, § 3o; 59; 61, II, “f”; 65, III, “d”; 107, IV; 147, § 1o. CPP, art. 386, incisos III, V e VII. Lei no 11.340/06, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 588. TJDFT, ApCrim no 0739712-49.2021.8.07.0001, Rel. ESDRAS NEVES, j. 18/10/2024; ApCrim no 0730058-38.2021.8.07.0001, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, j. 26/03/2024; ApCrim no 0703688-95.2021.8.07.0009, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, j. 14/03/2024.